Tribunal: TJMT
Processo: 1016882-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016882-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), LUCIENIO ROSA E SILVA JUNIOR - CPF: 459.760.231-34 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), JOSE VIEIRA JUNIOR - CPF: 156.362.161-49 (ADVOGADO), CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), LUCIENIO ROSA E SILVA - CPF: 002.168.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA
ON-LINE
- 30% da VERBA SALARIAL - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, IV e §2o, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR - RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo apenas exceções elencadas no §2o, nas quais não está prevista a possibilidade de constrição de percentual dos rendimentos mensais do devedor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante.

Este alega ter sido avalista do seu pai (falecido) e que nunca foi intimado para pagar o débito ou provar que o devedor principal tinha condições de saldá-lo.

Aduz que possui bens suficientes para a quitação, inclusive já foi feito o chamamento da agravada nos autos de inventário em trâmite na Primeira Vara de Família e Especializada em Sucessão de Cuiabá sob no 1008717-48.2018.8.11.0041, que discute o espólio de Luciênio Rosa e Silva, não havendo necessidade de bloquear seu salário. E mais, tem muitas dívidas além das despesas pessoais e com a família, portanto a decisão lhe trará grande prejuízo.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar deferida (ID no. 23605497).

Embora intimada, a agravada não contraminutou (ID no. 27485537).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O desconto em folha de pagamento é admitido no limite de 30% da renda mensal do devedor, desde que ele o autorize.

Não fosse o bastante, o art. 833, inciso IV e §2o do CPC estabelece que:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3
o.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito
. (REsp no. 978.689/SP).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp no. 1035207/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017) (sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73.
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

A eg.

Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração
a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC
é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte
" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp no. 1502605/DF, 4a Turma/STJ, Min. Raul Araújo, julgado em 23/05/2017, DJe de 01/06/2017) (sem destaques no original).

P
recedentes
deste Tribunal: AI no. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017; AI no. 96891/2014, DJe de 12/08/2014; AgR no. 81882/2014, DJe de 25/08/2014; AI no. 135781/2013, DJe de 25/06/2014; AI no. 138484/2013, DJe de 23/05/2014.

Como não há notícia de que o agravante tenha autorizado essa penhora e o caso dos autos também não é de desconto relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, não há nada que respalde o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a penhora de 30% dos ganhos mensais do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020